Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA REDUZIDA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos celebrados em nome de EMILIANO e declarar a inexistência de débitos no importe de R$ 1.093,60; b) condenar ao pagamento de R$ 2.180,50, incluída a dobra legal; e c) condenar ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que as cobranças foram devidas e que houve quebra do contrato de fidelização. Afirma que no acordo firmado junto ao PROCON apenas se comprometeu a retirar a inscrição do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes, sem mencionar o ressarcimento dos valores pagos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos para restituir quantia na forma simples e para reduzir a indenização arbitrada na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 16726497).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Verifica-se dos autos que a inscrição em cadastro de inadimplentes pela recorrente é fato incontroverso (ID 16726464, Pág. 1), bem como a realização de acordo entre as partes junto ao PROCON para a retirada da negativação (16726181, Pág. 1).
4. Também se observa a média de consumo do consumidor pelas faturas juntadas, o pagamento de injustificada multa contratual (ID 16726461, Pág. 2), as faturas pagas referentes a números de telefone diferentes dos usados pelo consumidor (ID 16726460, Pág. 1, ID 16726461, Pág. 1 e ID 16726460, Pág. 2) e demais cobranças injustificadas (ID 16726459, Págs. 1 a 6).
5. De outra sorte, conforme bem fundamentado na sentença, a recorrente não trouxe aos autos os contratos de no 01886837434, 4012980587785 e 401802219568 (linhas no 98595-0768 e 99236-0308), nem justificativas coerentes para a negativação (0000009098796228, 0005090640658140, 37124333). Tampouco juntou qualquer tipo de registro da suposta contratação (como ordens de serviços ou protocolos de atendimentos) de modo a comprovar sua excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Os fatos descritos, longe de serem meros aborrecimentos cotidianos, geram para o recorrido tanto o direito à restituição em dobro pelos valores pagos indevidamente, como à indenização pelos demais danos causados.
7. Acerca da repetição de indébito, a sentença mostra-se correta. Resta evidente a ausência de engano justificável pela quantidade de protocolos de atendimento, retenção de valores pagos indevidamente e demora por parte da empresa na solução do problema, mesmo após a reclamação realizada junto ao PROCON/DF, evidenciando a má-fé.
8. A própria recorrente retirou a anotação dos débitos, pois os reconheceu como indevidos. Em decorrência lógica, deveria também ter devolvido os valores pagos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Ao reter as quantias pagas indevidamente, fica demonstrado que o comportamento da recorrente está longe de configurar como mero descumprimento contratual regido pela boa-fé, quando ensejaria a devolução dos valores em sua forma simples.
9. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister considerar, entre outros fatores, a gravidade do dano, os aborrecimentos e os constrangimentos experimentados pela parte recorrida e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar que a restituição em dobro também cumpre em parte com a função pedagógico-reparadora, a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, entendo que a quantia de R$2.000,00, atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Observando, ainda, que não existe alegação de outros fatos desabonadores, que não a só negativação. Eventual doença que aquele tivesse por certo não foi causada pelo recorrente e tampouco os fatos narrados nos autos teriam sido a causa do falecimento.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor arbitrado para a indenização por danos morais para o valor de R$2.000,00. No mais, a sentença é mantida como baixada.
12. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.